Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REJEITADAS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTANTES DE ALVARÁ JUDICIAL POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa pelo mero indeferimento de prova testemunhal. 1.1. Se o magistrado entende que os autos já estão com elementos probatórios suficientes para o julgamento, é possível fazê-lo sem prolongar a instrução probatória, notadamente quando eventual produção de prova testemunhal poderia apenas protelar a solução do conflito, o que não se harmoniza com a razoável duração do processo. 1.2. A sentença não é “extra petita” se o Juízo a quo não se afasta dos pedidos do Autor, mas apenas acolhe o pedido principal em detrimento do pedido subsidiário.
2. No mérito, ficou comprovado que o Réu/Apelante, outrora contratado para ser advogado do Autor/Apelado, levantou valores devidos a este em ação de acidente de trabalho e não efetuou o repasse ao longo de mais de dois anos.
3. Não procede a tese defensiva de culpa exclusiva de terceiros quando há nos autos elementos no sentido de que o administrador do escritório, ao qual se imputa os desvios de valores devidos ao cliente, afastou-se da sociedade de advogados antes mesmo do levantamento de valores pelo advogado, ora Réu. 3.1. Outrossim, o Réu não comprovou ter adotado diligências para reparar o dano perante seu cliente ao tomar conhecimento dos desvios financeiros que atribui ao antigo administrador do escritório. 3.2. Caracterizada está a ilicitude na conduta do Réu por se apropriar, durante longo período de tempo, de verbas de natureza alimentícia devida ao Autor, o que atrai o dever de indenizar integralmente, nos termos do art. 17 do estatuto da OAB e dos arts. 475 e 476 do Código Civil.
4. O caso dos autos não se trata de mero aborrecimento, mas sim de conduta capaz de infligir no Autor sofrimento pela expectativa frustrada de receber celeremente verba de natureza alimentícia. 4.1. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 está consentâneo com os escopos pedagógicos e compensatórios do instituto.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.